Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-73.2019.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001209-73.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL GOMES DA SILVA - CPF: 631.772.931-04 (RECORRENTE), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA MARQUES - CPF: 962.957.161-72 (RECORRENTE), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.115.057/0001-00 (RECORRIDO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO COM ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pelos consumidores é diverso do produto enviado pela promovida, e este, causou danos a pequena produção agrícola dos promoventes, os fatos configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, contratempos e desgosto sofridos pela consumidora.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001209-73.2019.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

RG - Produtos Agropecuários Ltda – EPP

Recorrida(s):

Joel Gomes da Silva e Luciana Ferreira Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial CONDENAR a reclamada

ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada Reclamante, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

OPINO improcedência de dano material.

Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 55).

No presente caso, restou comprovado que o produto adquirido foi o
SCORE, 1LT (Princípio ativo DIFENOCONAZOL),
entretanto, comprova-se que fora entregue produto diverso, denominado Sencor 480 (METRIBUZIM), que causou danos a produção de hortaliças dos autores.

E apesar, de abertura de reclamação pelos autores para reparação dos prejuízos, a reclamação não foi sanada e tampouco houve restituição do valor pago, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e desgosto sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, os consumidores receberam o produto diverso do adquirido e perdeu sua produção de hortaliças, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juízo “a quo” não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois em análise dos autos verifico que houve culpa concorrente das partes, pois considerando que os autores são produtores rurais e possuem experiência no plantio e manejo, verifico que houve negligência na manipulação do produto, pois não notaram diferenças no produto enviado com o produto adquirido, neste aspecto o recurso merece acolhimento para que seja reduzido o valor da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023